Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717867-23.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ROGERIO SILVA CAVALCANTI OLIVEIRA DESPACHO Encaminhe-se ao órgão do Ministério Público atuante junto às Turmas Recursais. Int. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator